Tribunal: TJES
Processo: 0020151-87.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020151-87.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve a sucumbência recíproca no julgamento da apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução fiscal ajuizados por Banco Bradescard S.A., os quais resultaram na exclusão de apenas uma das cinco multas constantes na CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente o art. 86, parágrafo único, do CPC, que trata da sucumbência mínima, circunstância que, segundo o embargante, afastaria a hipótese de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conteúdo jurídico do art. 86, parágrafo único, do CPC foi enfrentado de forma substancial, ainda que não expressamente citado, ao reconhecer-se a expressiva redução do valor da execução como justificativa para a manutenção da sucumbência recíproca.
4. O acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade ou contradição, tendo enfrentado os fundamentos do recurso à luz da jurisprudência do próprio Tribunal.
5. A ausência de menção literal ao dispositivo legal invocado não configura omissão, pois os fundamentos jurídicos da tese foram analisados.
6. O recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida nem é meio adequado para o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de menção expressa ao art. 86, parágrafo único, do CPC não configura omissão quando o fundamento jurídico da norma foi devidamente analisado no acórdão embargado.
2. A expressiva exclusão de parte do valor executado pode justificar a aplicação da sucumbência recíproca, ainda que remanesça a maior parte do débito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, parágrafo único; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/05/2022, DJe 27/05/2022; TJES, EDcl-Ap 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03/10/2011; TJES, EDcl-Ap 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 16/06/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, alegando a existência de vício no acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que rejeitou embargos de declaração anteriores e manteve o reconhecimento da sucumbência recíproca no julgamento da apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução fiscal movidos por
BANCO BRADESCARD S.A
.

Alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter enfrentado expressamente o art. 86, parágrafo único, do CPC, o qual regula a hipótese de sucumbência mínima. Sustenta que, no caso concreto, foram mantidas 4 das 5 multas constantes na CDA, sendo excluída apenas uma, cujo valor corresponde a 15,87% do total executado, razão pela qual não se poderia reconhecer sucumbência recíproca, devendo o ônus sucumbencial recair integralmente sobre o Banco.

Afirma que a falta de enfrentamento desse dispositivo legal configura negativa de prestação jurisdicional e requer, inclusive para fins de prequestionamento, que o julgado seja integrado.

Reforça seu pedido com base nas Súmulas 98 e 211 do STJ, alegando que os embargos são legítimos para viabilizar a interposição de recurso especial.

Em sua manifestação, o embargado, Banco Bradescard S.A., alegou que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Sustenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, pois reiteram argumentos já analisados em dois acórdãos, visando rediscutir matéria decidida. Defende, ao final, o não conhecimento dos embargos, ou, se conhecidos, que lhes seja negado provimento, com aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

Era o que havia a relatar. Passo ao voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS ED NA APC Nº 0020151-87.2018.8.08.0347

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADO: BANCO BRADESCARD S.A

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, alegando a existência de vício no acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que rejeitou embargos de declaração anteriores e manteve o reconhecimento da sucumbência recíproca no julgamento da apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução fiscal movidos por
BANCO BRADESCARD S.A
.

Alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter enfrentado expressamente o art. 86, parágrafo único, do CPC, o qual regula a hipótese de sucumbência mínima. Sustenta que, no caso concreto, foram mantidas 4 das 5 multas constantes na CDA, sendo excluída apenas uma, cujo valor corresponde a 15,87% do total executado, razão pela qual não se poderia reconhecer sucumbência recíproca, devendo o ônus sucumbencial recair integralmente sobre o Banco.

Afirma que a falta de enfrentamento desse dispositivo legal configura negativa de prestação jurisdicional e requer, inclusive para fins de prequestionamento, que o julgado seja integrado.

Reforça seu pedido com base nas Súmulas 98 e 211 do STJ, alegando que os embargos são legítimos para viabilizar a interposição de recurso especial.

Era o que havia a relatar. Passo ao voto.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Assim, na hipótese, o ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, notadamente quanto à alegada omissão relativa ao art. 86, parágrafo único, do CPC.

O caso discutido refere-se à execução fiscal proposta pelo Município de Vitória, lastreada em CDA que compreendia cinco multas administrativas. Os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes, com exclusão de apenas uma das multas. O juízo de origem reconheceu a sucumbência recíproca, entendimento mantido no julgamento da apelação e reafirmado no acórdão ora embargado.

O acórdão embargado foi no sentido de que não havia vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, enfrentando diretamente a controvérsia quanto à definição da sucumbência e concluindo que a redução substancial do valor da multa justificava a sucumbência recíproca. O julgado destacou, inclusive, precedente deste próprio Tribunal em casos análogos e, como mencionado, já no julgamento dos primeiros embargos opostos pelo Município, restou clara a inexistência de vícios atinentes à distribuição da sucumbência.

Confrontando, portanto, os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão embargado, verifico que o pedido não merece acolhimento.

De fato, conforme se observa, a tese jurídica da sucumbência mínima foi decidida, ainda que de forma implícita, quando o colegiado concluiu que a parte embargada obteve êxito parcial relevante, com significativa redução da sanção administrativa, o que justifica a manutenção da sucumbência recíproca.

O simples fato de o voto não mencionar expressamente o art. 86, parágrafo único, do CPC não configura omissão, pois o conteúdo jurídico da norma foi analisado de maneira substancial.

Logo, não há omissão a ser sanada, e a pretensão do embargante revela, mais uma vez, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Não se identifica, portanto, omissão, contradição ou obscuridade. O que há, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, situação que não se amolda à finalidade dos embargos declaratórios.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar